Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000306-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO - CPF: 045.292.731-56 (RECORRIDO), ALEXANDRE ROLIM DE SA - CPF: 055.380.403-05 (ADVOGADO), SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG - CNPJ: 05.508.556/0001-07 (RECORRENTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. - CNPJ: 45.153.382/0001-21 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO
. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 4 HORAS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA AOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea internacional contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo de aproximadamente 9 horas no trajeto contratado pela parte autora.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a legitimidade da indenização por dano moral decorrente de atraso em voo internacional e a adequação do valor fixado a esse título, frente à alegação de caso fortuito e à aplicação da Convenção de Montreal.

III. Razões de decidir

3. A relação de consumo atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do transportador, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O atraso superior a 4 horas gera o dever de indenizar, independentemente de comprovação de culpa ou dano específico, configurando dano moral in re ipsa.

5. A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.240) afasta a aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de reparação de danos morais.

6. O defeito na aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade da empresa.

7. Redução do valor indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR a Requerida SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil);

b) CONDENAR a Requerida ITALIA TRANSPORTO AEREO S.P.A. ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405, do Código Civil c/c art. 240, do Código de Processo Civil).

Eventual correção monetária anterior à 28/08/2024 deverá utilizar o índice do INPC/IBGE. Após, deverá basear-se no IPCA-E/IBGE, conforme art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024. De igual modo, os juros moratórios anteriores à 28/08/2024 serão de 1% ao mês. Após, deverá ser calculado de acordo com a taxa referencial da Selic, descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei 14.905/2024.”

A relação jurídica em exame insere-se no contexto de contrato de transporte aéreo internacional, sendo a demandante destinatária final do serviço, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A recorrente sustenta a aplicação da Convenção de Montreal ao caso concreto, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, referido tratado internacional possui aplicação restrita a hipóteses específicas, como definição de prazos prescricionais e limitação de responsabilidade por danos materiais.

Quando se trata de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes de cancelamento ou atraso de voos, prevalece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.240.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. VOO INTERNACIONAL. PASSAGENS IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO PRIMEIRO VOO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE SEGUNDO VOO, SEM AVISO PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO DECRETO FEDERAL nº 5.910/2006-CONVENÇÃO PARA A UNIFICAÇÃO DE CERTAS REGRAS RELATIVAS AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANO MORAL. TEMA 1.240/STF. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...] 3-
No dano moral, aplicável o Tema: 1240: RE 1.394.401/SP Matéria: Direito do Consumidor Questão submetida a julgamento: Conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e a Convenção de Varsóvia, no que diz com a reparação por dano moral decorrente da má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Tese firmada com reafirmação de jurisprudência: “Não se aplicam as Convenções de Varsóvia e Montreal às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional.” Data da publicação do acórdão: 03/03/2023
[...]

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10029460520248110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 12/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/08/2024) (Grifei)

É dever das companhias aéreas, na qualidade de fornecedoras, adotar medidas eficazes e preventivas para assegurar o cumprimento pontual e seguro do contrato de transporte.

No caso em análise, restou incontroverso que houve atraso considerável no voo operado pela empresa recorrente, o que resultou em chegada ao destino final com aproximadamente
9 horas de atraso
em relação ao inicialmente contratado.

A recorrente, por sua vez, atribui o atraso a circunstâncias alheias à sua vontade, alegando “
defeitos na aeronave
durante o trânsito ou após o posicionamento na rampa”.

A jurisprudência desta Turma Recursal pacificou o entendimento de que o atraso em transporte aéreo superior a 4 horas gera a obrigação de indenizar por dano moral na modalidade
in re ipsa,
ou seja, prescinde da prova do dano, bastando apenas a comprovação do fato.

Nesse sentido:

(...)
A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
(N.U 10019822720228110051, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Publicado em 13/07/2023).

(...)
O contexto fático-probatório evidencia o atraso/cancelamento do transporte aéreo em período superior a quatro horas, nos termos da legislação setorial, circunstâncias com potencial para ensejar a reparação por dano moral devido aos transtornos sofridos pela parte consumidora.
(
N.U 10010533420248110015, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Publicado em 31/10/2024).

A empresa aérea não apresentou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

O alegado defeito na aeronave configura fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial da companhia aérea, não afastando sua responsabilidade pelos danos causados.

O conjunto probatório evidencia atraso superior a 4 horas, o que extrapola a barreira do mero aborrecimento e compromete significativamente os compromissos dos passageiros, justificando a condenação por dano moral.

Do quantum indenizatório

A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Embora o atraso de nove horas gere transtornos significativos, não se verifica, no caso concreto, circunstância excepcional que justifique a manutenção do valor indenizatório em patamar elevado.

Dessa forma, entendo excessivo o valor arbitrado na origem, razão pela qual reduzo a indenização para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia mais adequada e proporcional, conforme os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais fixada em face da recorrente SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025